Tribunal: TJDFT
Processo: 0721257-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0721257-97.2025.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCISCO GUILHERME NOBREGA SPINELLI EMBARGADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por FRANCISCO GUILHERME NOBREGA SPINELLI contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 76047386, que conheceu do recurso de agravo de instrumento por ele interposto em face de COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA e negou-lhe provimento, mantendo a r. decisão que indeferira o pedido do executado, ora embargante, quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 76133424, sustenta que estaria configurada omissão no v. acórdão recorrido, sob o fundamento de que não se manifestou sobre decisão proferida na instância originária que teria fixado o início do prazo prescricional em 2019 e o termo ad quem para o ano de 2024. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 22 de setembro de 2025 às 15:40:36. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora